Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO REITERADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo apenado, não há falar em realização de nova audiência de justificação para apresentação dos motivos do não cumprimento da pena alternativa, mormente quando o apenado foi devidamente intimado em audiência prévia e manteve-se inerte.

2. Demonstrado nos autos que o agravante não cumpriu a pena restritiva fixada em Juízo, de forma reiterada, sendo-lhe dadas diversas oportunidades para dar início ao cumprimento, a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é medida que se impõe, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execuções Penais.

3. Recurso conhecido e desprovido.